Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Em tempo. Observa-se que foram interpostos embargos de declaração por ambas as partes. Contudo, não houve intimação da embargada, JOSANE GALDINO DA SILVA – ME (apelada) para manifestação acerca dos declaratórios opostos por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO (apelante). Assim, tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelo embargante/apelante (ID 30210337), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.